Tribunal: TJDFT
Processo: 0712939-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0712939-35.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DANIEL WETERMAN DA SILVA, EDITORA 247 LTDA., EDITORA CONFIANCA LTDA., METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, PAJUCARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA, PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, S/A O ESTADO DE S.PAULO, UNIVERSO ONLINE S/A EMBARGANTE: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. APELADO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, ABRIL COMUNICACOES S.A., PUBLISHER BRASIL EDITORA LTDA - EPP, CATRACA LIVRE PORTAL E COMUNICACAO LTDA., UNIVERSO ONLINE S/A, SA ESTADO DE MINAS, P. H. DOS S. AMORIM COMUNICACAO E SERVICOS EIRELI, EDITORA 247 LTDA., PAJUCARA EDITORA, INTERNET E EVENTOS LTDA, EDITORA CONFIANCA LTDA., PAULO HENRIQUE DOS SANTOS AMORIM, DANIEL WETERMAN DA SILVA, S A A GAZETA, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., S/A O ESTADO DE S.PAULO, TRES EDITORIAL LTDA., Y. R. A. REPRESENTANTE LEGAL: CLEIA RAMONE BISPO RIBEIRO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Os Réus/Embargantes S/A O Estado de S. Paulo e Daniel Weterman da Silva peticionaram nos autos (ID 45774550), informando a realização de acordo extrajudicial entre as partes, requerendo a homologação do ajuste e a extinção do feito. Da análise da minuta do acordo firmado (ID 45774552), infere-se que os Réus/Embargantes manifestam, ainda, a desistência dos aclaratórios opostos. Verifica-se que os patronos que o subscrevem possuem poderes para a prática do ato, conforme mandatos acostados aos IDs 39193845, 39194197 e 39194078. Observa-se, ainda, que os termos ajustados são compatíveis com o ordenamento jurídico brasileiro. Nesse contexto, destaque-se que o art. 139, inciso V, do CPC/15 estabelece que incumbe ao julgador “promover, a qualquer tempo, a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores e mediadores judiciais”. Ademais, o art. 3o, § 2o, do CPC/15 dispõe que “O Estado promoverá, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos”, de modo que a autocomposição deve ser estimulada pelos juízes, inclusive no curso do processo judicial (art. 3o, § 3o, do CPC/15). Registre-se que, a despeito de o acordo estar assinado apenas pela Autora/Embargada, foi juntado aos autos pelo advogado dos Réus/Embargantes. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência dos embargos de declaração apresentado, bem como o acordo celebrado entre as partes e extingo este feito quanto aos Requeridos S/A O Estado de S. Paulo e Daniel Weterman da Silva. A seu turno, o Réu Catraca Livre Portal e Comunicação Ltda. peticiona nos autos informando o depósito dos valores referentes à condenação imposta e juntando o comprovante da operação, a fim de que seja determinada a extinção do feito pelo cumprimento da obrigação (IDs 45096208, 45098409, 45098410 e 45098411). A Autora, por sua vez, diverge da quantia depositada, alegando ser inferior ao que faz jus. Requer, entretanto, que seja expedido alvará de levantamento dos valores disponibilizados (ID 45705359). Nesse contexto, defiro o levantamento do depósito pela Autora (IDs 45098410 e 45098411), devendo a discussão quanto ao valor devido ser dirimida em sede de cumprimento de sentença, na origem. À Secretaria para expedir alvará com determinação de transferência bancária para a conta corrente indicada no ID 45705359 - pág. 1. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declarações opostos pelos demais Requeridos. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator